Tribunal: TJBA
Processo: 8133439-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133439-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ECTO MEDICINA ESPECIALIZADA SS

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PELO ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4.º, DO CPC. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto decorrente do cancelamento do débito tributário, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a manutenção da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade; e (ii) a possibilidade de redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, § 4.º, do CPC, em razão do cancelamento do débito e consequente reconhecimento da procedência da pretensão do contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios mostra-se devida, pois foi o ente público quem deu causa à instauração da execução fiscal e, por conseguinte, à oposição dos embargos, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

4. Todavia, no caso concreto, verifica-se que houve posterior cancelamento administrativo do débito tributário pelo próprio Município, circunstância que implica reconhecimento da procedência da pretensão deduzida pela parte embargante, com o cumprimento integral da obrigação discutida.

5. Nessas hipóteses, incide a regra prevista no art. 90, § 4.º, do Código de Processo Civil, que determina a redução dos honorários advocatícios pela metade, como forma de prestigiar a conduta colaborativa da parte que reconhece a procedência do pedido e evita o prolongamento desnecessário do litígio.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça admitem a aplicação do referido dispositivo em situações análogas, nas quais a Fazenda Pública, ao concordar com a pretensão do contribuinte, promove a extinção da execução fiscal mediante cancelamento do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido
para reformar parcialmente a sentença, a fim de reduzir pela metade os honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 90, § 4.º, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da decisão.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível n.º
8133439-16.2024.8.05.0001
,
tendo como apelante
o MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como apelada,
ECTO MEDICINA ESPECIALIZADA SS,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, 9 de junho de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11